Tribunal: STF
Processo: RHC 215488
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Crime de organização criminosa. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao RHC 163.202, no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de organização. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem.



    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do RHC 163.202, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao recurso.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:



          (i) “o réu não deu causa ao excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, desse modo o excesso de prazo injustificado fica caracterizado, tendo em vista (...) o extenso lapso temporal que o Paciente vem sendo privado de sua liberdade”;



          (ii) “é notória a inexistência dos requisitos de cautelaridade processual ou mesmo da ordem pública, que permitam a aplicação da prisão preventiva no caso em análise”.



    5. Decido.



    6.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. Segundo a jurisprudência do STF, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    10. Ainda: o STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento”. (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa mesma linha, veja-se o HC 181.005-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    11. As instâncias antecedentes não divergiram dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens da decisão proferida pelo STJ:



    “[...]



    No caso destes autos, as instâncias ordinárias vislumbraram indícios de que o recorrente integraria organização criminosa notória pelo tráfico de drogas ilícitas e por crimes diversos, e verificaram sinais de contumácia delitiva, razões pelas quais consideraram que sua prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública (e-STJ fls. 955/961):



    “Noticiam os autos de inquérito policial que os acusados, na região de Santa Quitéria-CE, de modo estruturalmente ordenado, caracterizado pela divisão de tarefas, integram e promovem a organização criminosa armada Comando Vermelho CV, principalmente nos anos de 2019 e 2020, com o objetivo de obter vantagem ilícita mediante a prática de crimes de tráfico de drogas, posse de armas de fogo, munições, receptação e outros, utilizando-se, para isso, de adolescentes. 



    (...). 



    Ainda, ficou comprovado que Francisco Michel Paiva Pereira, v. "De mel/Dimel", Tony Deocleciano Uchôa e Antônio Pablo Pereira Duarte, além de integrar e promover a mesma a organização criminosa, adquirem, vendem e fornecem drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    (...). 



    São fartos os elementos de informação que concebem Francisco Michel Paiva Pereira, v. ''De Mel'', como sendo também um integrante da organização criminosa armada Comando Vermelho, comandada pelo seu irmão na região.” 



    (...). 



    Por fim vale ressaltar que em consulta ao sistema CANCUN verificou-se que há outras ações em desfavor do paciente, a exemplo da Ação Penal Nº 0004837-47.2012.8.06.0160, em que foi julgado e condenado em 17 de novembro de 2021, à pena de 08 (oito) anos e 01 (um) mês de reclusão e 810 (oitocentos e dez) dias-multa, regime inicial fechado (artigos 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006). 



    Embora numa análise perfunctória, conclui-se que a liberdade do paciente representa perigo concreto à sociedade. O fato do acusado figurar em outras ações penais além das atividades criminosas comprovadas através das escutas telefônicas, revelam sua perniciosidade ao meio social. 



    Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são robustos, fundados em indícios de contumácia delitiva.



    [...]



    No mais, conquanto o cárcere se prolongue há mais de 1 ano e 5 meses, a Corte a quo ponderou que a prisão não estaria sendo alongada de forma indevida, o que é razoável, haja vista a elevada complexidade da causa (e-STJ fls. 963/965): 



    Ante o lapso temporal acima descrito, em que pese os argumentos esboçados pela Defesa, tenho que, no caso em espécie, a demora para o início da fase instrutória se encontra amplamente justificada, uma vez que se trata de feito que possui complexidade latente. In casu, a Ação Penal conta com multiplicidade de acusados, 15 no total, várias testemunhas, algumas delas com domicílio em outras cidades, fazendo-se necessária a intimação via Carta Precatória, circunstâncias que imprimem alta complexidade ao feito, atraindo a incidência da Súmula 15 do TJCE. 



    (...). 



    Portanto, o trâmite processual, dadas suas especificidades, segue sob a égide da razoabilidade temporal, restando, desse modo, mais do que justificada eventual dilação do prazo para a finalização da instrução processual. No mais, consta às fls. 1105/1107, Decisão em que o d. Magistrado designou datas para início da instrução criminal. 



    Note-se: “Designo audiência de instrução para 29/03/2022 e 30/03/2022, sempre às 13:30 horas, na qual serão oitivadas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, interrogados os acusados. Devendo os acusados presos comparecerem, salvo impossibilidade técnica, por meio de videoconferência, com fulcro no art. 185, §2º, I do CPP. 



    A audiência deverá ocorrer sob o seguinte cronograma: 



    Dia 29/03: Oitiva das testemunhas de acusação. 



    Dia 30/03: Oitiva das testemunhas de defesa e interrogatório dos acusados.”



    Em circunstâncias semelhantes, ponderando-se a legitimidade da custódia cautelar originalmente imposta, os naturais efeitos da pandemia da covid-19 e a complexidade da causa, esta Corte não tem identificado ilegalidade (...).



    [...]”.



    12. Cabe ressaltar que, “[n]a esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 182.108-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    13. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    14. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator